Tribunal: TJMT
Processo: 1001330-86.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Recurso no: 1001330-86.2024.8.11.0003
Origem: 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
Recorrente: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
Recorrido: JAQUELINE ANDRADE RIBEIRO GOMES, LUANA GUALTIERI MARRONI e THAYS FERNANDA GOMES FERREIRA
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do Julgamento: 24 a 27/06/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALTERAÇÃO DO VOO CONTRATADO. QUATORZE HORAS DE ATRASO NO FINAL DA EXECUÇÃO DO CONTRATO. ABUSIVIDADE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA RECONHECENDO DANOS MORAIS. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que reconheceu falha na prestação de serviços em razão da alteração do voo contratado que gerou mais de vinte e quatro horas de atraso, condenando a recorrente ao pagamento de indenização moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um dos consumidores.
2. O cerne recursal é a improcedência da demanda ou a minoração dos danos reconhecidos na origem, pois o cancelamento que gerou o atraso de quatorze horas foi gerado por um motivo técnico-operacional.
3. A parte consumidora contratou voo Cuiabá x Rio de Janeiro. A previsão era de chegada Ao Rio de Janeiro no dia 09/11/2023 às 07h20min. Contudo, o primeiro voo foi cancelado e como decorrência de tal fato, as consumidoras tiveram mais uma conexão no deslocamento e apenas chegaram ao destino contratado as 21h do dia 09/11/2023. Sob o fundamento de motivo “técnico-operacional”.
4. O atraso gerou prejuízo aos consumidoras, perdendo a hospedagem contratada no valor de R$ 1.668,47 (mil seiscentos e sessenta e oito reais e quarenta e sete centavos).
5. É fato incontroverso que o voo foi cancelado em razão da necessidade de motivo técnico-operacional.
6. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
7. Ainda que não tenha sido possível a execução do contrato nos termos firmados, isso não isenta a fornecedora do cumprimento das normas da agência reguladora, tais como: oferecer ao consumidor a possibilidade de reacomodação, reembolso e execução por outra modalidade, hospedagem, traslado, alimentação e facilidades de comunicação.
8. A consumidora foi exposta a uma situação que viola o patrimônio moral. Não há comprovações dos motivos “técnicos-operacionais”, não foi apresentado nem mesmo o motivo específico do cancelamento, ou provas do motivo real do cancelamento.
9. Como se observa, a chegada ao destino contratado foi infinitamente posterior ao contratado – somando-se quatorze horas e ainda foi acrescido uma conexão ao transporte contratado, sem que houvesse comunicação prévia as consumidoras, que permaneceram a disposição da companhia aérea, sem nenhuma atitude efetiva da companhia para sanar ou dirimir os danos enfrentados pela parte consumidora.
10. Por fim, em relação ao quantum indenizatório, escorreita a sentença que condenou a recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a cada uma das consumidoras, a título de danos morais e de R$ 1.668,47 (mil seiscentos e sessenta e oito reais e quarenta e sete centavos) a título de danos materiais, não merece reparos, pois, está em conformidade com casos análogos julgados por esta Turma Recursal.
11. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.
12. Por fim, comprovada a existência de danos materiais em razão da falha na prestação de serviços, deve a companhia aérea ser responsabilizada pelo prejuízo pecuniário.
13. Sentença mantida.
14. Recurso conhecido e não provido
15. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001330-86.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), JAQUELINE ANDRADE RIBEIRO GOMES - CPF: 017.409.631-30 (RECORRIDO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), LUANA GUALTIERI MARRONI - CPF: 045.173.891-89 (RECORRIDO), THAYS FERNANDA GOMES FERREIRA - CPF: 045.373.121-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024